Tribunal: STF
Processo: ARE 1416703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL. VANTAGEM PREVISTA NA LCE N. 610/2013, COM ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 16.722/2015. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. VERBA DEVIDA. TERMO FINAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA LCE N. 765/2020. SENTENÇA MODIFICADA.



    FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA APLICADOS DE ACORDO COM OS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, DECLARADA PELO STF. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ A PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021, MOMENTO A PARTIR DO QUAL INCIDIRÁ A SELIC.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXEGESE DOS ARTS. 85, CAPUT, §§ 2º E 3º, I, E 86, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. DOCUMENTOS QUE POSSIBILITAM AFERIR QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO FICARÁ AQUÉM DE DUZENTOS SALÁRIOS-MÍNIMOS. ESTIPÊNDIO FIXADO EM 10% SOBRE O TOTAL DEVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL N. 17.654/2018.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XI, e 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, foi comprovado que o servidor efetivamente labora no Instituto Geral de Perícias – IGP de Porto União, desde a data de sua posse no cargo público. Todavia, inexiste prova de que o réu adimpliu o valor devido a título de Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial – IRETP, evidenciando a ilegalidade da atuação do ente estatal.



    Ademais, não se deve falar em necessidade de regramento adicional por decreto; tampouco em violação à separação dos poderes; nem sequer em inobservância do princípio da simetria constitucional, porquanto é ilegal que o ente público remunere os seus servidores com estipêndio aquém do estabelecido em lei.



    Afasta-se, ainda, "o argumento da inconstitucionalidade dos dispositivos invocados pelos impetrados em razão da natureza indenizatória da verba almejada, possibilitando, portanto, sua cumulação com o subsídio já que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 vedou o recebimento de subsídio com 'o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória' (art. 39, § 4º), mas não estendeu tal vedação às verbas indenizatórias, conforme definiu o STF ao apreciar a questão (MS n. 24.875)" (TJSC, Apelação Cível n. 0310527-93.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 28-4-2020).



    Portanto, Walbert de Paula e Souza faz jus ao pagamento da indenização, respeitada a prescrição quinquenal em relação ao período que antecedeu ao ajuizamento da ação (art. 1º do Decreto n. 20.910/1932).



    Por outro lado, a Lei Complementar Estadual n. 765/2020, que regulariza a remuneração dos integrantes das carreiras da Secretaria de Estado da Segurança Pública, em seu art. 2º, parágrafo único, extingue a vantagem em testilha a partir de 1º de janeiro de 2022, ipsis litteris: [...]



    Assim, há que se estipular o termo final da condenação em 1º-1-2022, data em que a Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial – IRETP foi extirpada do ordenamento jurídico



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente